Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 03/10/2023, que denegou a segurança. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905